Tribunal: TJDFT
Processo: 0700947-54.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. LEI N. 13.786/2018. IRRETROATIVIDADE. SÚMULA 543, DO STJ. CLÁUSULA PENAL. APLICAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. DEVER DE INDENIZAR. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS. CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica entre as partes é consumerista, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
2. É inviável a aplicação retroativa das disposições da Lei 13.786/2018, sob pena de acarretar violação aos princípios do equilíbrio contratual, da informação e da segurança jurídica (art. 6o da LINDB).
3. Consolidou-se a jurisprudência do STJ, por meio da Súmula 543 que, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador, integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. Verificado o inadimplemento da empreendedora, com a consequente rescisão contratual, devem as partes retornar ao estado anterior, o que impõe a devolução da totalidade dos valores pagos.
4. Comprovado o atraso na entrega do imóvel, por culpa não imputável ao adquirente, e não incidindo nenhuma hipótese de excludente da responsabilidade, aplica-se a cláusula penal para fins de ressarcir a privação do uso e fruição do bem adquirido por tempo além do avençado.
5. A indenização, por dano moral, exige a coexistência dos pressupostos consubstanciados na prática do ato ilícito, na ofensa à dignidade da pessoa humana e no nexo de causalidade entre esses elementos, consoante o disposto nos artigos 186 e 927 do Código Civil.
6. É pacífico o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral, uma vez que se dá in re ipsa, ou seja, decorre do próprio registro.
7. O valor da indenização, a título de dano moral, deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica das partes, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa.
8. Descabe alterar o termo inicial da fluência dos juros moratórios, qual seja, a partir da citação, haja vista que a rescisão contratual ocorreu por culpa da empreendedora (art. 405, do Código Civil; art. 240 do CPC/2015).
9. Recurso conhecido e desprovido.